Tribunal: TJMT
Processo: 0020278-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020278-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (APELANTE), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (APELANTE), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (APELADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - AFASTASDAS – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – TRABALHADO DESENVOLVIDO NA CAUSA – NÃO COMPROVADO ATUAÇÃO RELEVANTE – EFETIVADA REMUNERAÇÃO POR DISTRIBUIÇÃO - CLÁUSULA 6.7 DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1- Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2 – O autor restou remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de Execução e Reintegração de posse, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, pois ao longo de quase 4 (quatro) anos, não houve sequer cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça responsável.

3 – Recurso conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Galera Mari e Advogados Associados, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada pelo ora recorrente em face do Banco Bradesco S/A, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação e condenou o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Em razões recursais (ID no 176046719) o apelante Galera Mari e Advogados Associados, pretende a reforma da sentença para dar procedência aos pedidos iniciais, a condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao apelante pelo trabalho realizado nos Processos de 0012780-74.2016.8.14.0024 (Ação de Reintegração de Posse), em trâmite na Comarca de Itaituba/PA, e em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001617-78.2015.8.14.0074, em trâmite na Comarca de Tailândia PA, requer o arbitramento de valor em honorários advocatícios entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

Alega que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

E inobstante todo o trabalho técnico desenvolvido pelo escritório, do qual o banco já se beneficiou, alegou que o requerido simplesmente rescinde o contrato e destitui a banca de advogados sem nada pagar pelo labor até então realizado. E pior, alega não ter tido “proveito econômico”. Tal conduta configura enriquecimento sem causa e o locupletamento do labor alheio, sendo, portanto completamente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Que atuou de forma relevante nos referidos processos, segundo o qual buscou em reintegração de posse, o débito de RS274.488,71 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos). Que após a distribuição, o Apelante providenciou a emissão das guias de recolhimento e acostou aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais; apresentou petição e requereu a expedição de mandado para cumprimento em novo endereço, obtido em pesquisas extrajudiciais; que motivou pedido de pesquisas por endereço pelos sistemas conveniados. Contudo apesar do trabalho nos autos, restou impedido de continuar por rescisão do contrato de forma unilateral pelo requerido.

Já quanto a ação 0001617-78.2015.814.0074. Comarca de Tailândia/PA, alegou que buscou em ação o recebimento de R$213.651,78 (duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos). Que o processo foi substabelecido ao apelante em 02/01/2017, e que após apresentou pedido de buscas de endereço pelo sistema INFOJUD. E que depois de deferido e recolhido as custas judiciais em 2019, ficou impedido de continuar pela rescisão contratual pelo requerido.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, condene o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios por atuação nos dois processos.

Contrarrazões sob o ID no 176046723, suscitou o banco recorrido preliminares de falta de dialeticidade e inovação recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020278-57.2016.8.11.0041 interposto por LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida na “Ação de Cumprimento de Sentença (honorários advocatícios)” em desfavor LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO,

perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Tratava-se inicialmente de Execução de título extrajudicial manejada por Lúcia Fátima Amorim Ribeiro em desfavor do Espólio de Gilson Duarte de Barros, distribuído em 09.06.2016, sob o código 1123585. Contudo, através de sentença houve indeferimento da inicial, com extinção do feito, na forma do que estabelece o art. 485, I do CPC.

A referida sentença foi objeto de irresignação recursal, ao que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciação à apelação n. 31501/2017 desproveu o recurso, mantendo hígida a r. sentença.

O executado ingressou com Embargos Declaratórios, visando a fixação de verbas sucumbenciais, ao que os mesmos foram acolhidos, fixando-se a condenação da exequente/apelante em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Com o retorno dos autos a sociedade de advogados “Lorga & Mikejevs Advogados Associados” apresentou pedido de cumprimento de sentença da verba de sucumbência arbitrada pelo eg. Tribunal de Justiça, ao que se determinou o processamento do referido pleito.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 130671847, assim exarou:

“
Assim sendo, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação executada, extinguindo o presente cumprimento de sentença, na forma do que preleciona o art. 525, III do CPC, ao que julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, com esteio no que estabelece o art. 485, VI do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com fundamento no que estabelece o art. 85, §1o do CPC e em função do decidido no Resp. 1.134.186/RS (tema 410), condeno o exequente “Lorga & Mikejevs Advogados Associados” ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa em sede de

cumprimento de sentença.”

O recurso é acolhido em parte mínima. Adiante, os fundamentos.

Inicialmente, a vista da arguição de preliminar de negativa de prestação jurisdicional, vejo que não deve prosperar suas razões.

Data vênia as razões recursais lançadas pelo recorrente, mas vejo que dos autos com a delimitação da lide com oportunidade as partes de defesa e produção de provas, houve notoriamente pretensão resistida, com evidente interesse processual do autor em ser atendido aos pedidos da inicial. Assim cito as palavras do prof. Luiz Rodrigues Wambier ao que importa da efetiva prestação jurisdicional pelo MM. Juízo
a quo
nos autos: "
O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático
" (Curso Avançado de Processo Civil, 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 128).

Neste sentido, o interesse de agir está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção.

Assim vislumbro que o autor/recorrente ante o teor

a seu favor de cumprimento de sentença de percentual valor a título de condenação de honorários advocatícios, com a justificada de conduta negativa da recorrida em efetuar o pagamento dos honorários (beneficiária da Justiça Gratuita), há o evidente interesse processual da parte que se sente prejudicada, levar o caso a decisão jurisdicional do Estado a suprir “vontade” voluntária, a determinar compulsoriamente o pagamento da pretensão resistida.

Desta forma vejo que “...
a necessidade da tutela jurisdicional verifica-se com a mera alegação de incidência da hipótese legal, à medida que inexiste outro meio de obter o resultado pretendido
." (Antônio Carlos Marcato. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo, Atlas, 2004, págs. 42/43).

Desta forma, vejo que o juízo de piso resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer em vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

Assim os fundamentos da sentença recorrida se mostram suficientes ao caso, expondo e enfrentando a matéria em exame, fundamentando de forma clara e conforme sua convicção com base em elementos de prova que entendeu pertinentes. Porque o
decisum
tem sentido contrário à pretensão da parte, ou por não corresponder suas expectativas, não significa que houve negativa de prestação jurisdicional.

Neste espeque rejeito preliminar de negativa prestação jurisdicional.

No mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência ante ao beneficiário da Justiça Gratuita.

O apelante pretende receber os honorários advocatícios arbitrados em processo Execução de título extrajudicial em que atuou como advogado do executado contra a exequente LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, a qual restou vencida e condenada ao pagamento da verba sucumbencial.

Ocorre, contudo, que, naquela oportunidade, foi concedido pelo juízo de primeiro grau a concessão dos benefícios da justiça gratuita à exequente, com decisão em 27/07/2016 (ID. no 130671830).

E a concessão do benefício, por força da regra processual do artigo 98, parágrafo 3, do Código de Processo Civil, enseja a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, até prova em contrário de reversão da situação de hipossuficiência:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Por esta razão, incabível a pretensão do exequente relativa ao pagamento dessa verba, pois sob condição que afasta sua exigibilidade. Portanto o direito decorre de lei e, uma vez deferido e não revogado, seus efeitos se estabelecem e estende independentemente de pronunciamento do magistrado quanto à suspensão, pois trata de regra expressa do artigo 12 da Lei no 1050/60.

De resto, consigno que deferido o benefício, a decisão não foi impugnada, recorrida, à época, por qualquer as partes. Restou mantidos benefícios da JG.

Nesta toada, não cabe cogitar da eficácia 'ex nunc' dos efeitos da concessão do benefício, pois a referida regra processual não faz e nem permite essa modulação temporal, sendo plenamente possível que a condição de necessidade seja superveniente ao arbitramento da verba sucumbencial e ainda assim tenha o efeito de suspender a exigibilidade dessa.

Ademais, a revogação do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que justificaram, em primeiro lugar, a concessão do benefício, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DEOFÍCIO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EDETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO- AUSÊNCIA DE DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA- IMPOSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO. 1. O STJ já firmou entendimento de que é possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz desde que ouvida a parte interessada e comprovado nos autos a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da justiça gratuita. 2. Diante da ausência de prova de alteração da condição econômica da parte beneficiada pela justiça gratuita e fundamentada a decisão que revogou os benefícios, em condição da beneficiada que já tinha prévio conhecimento quando da concessão do benefício da justiça gratuita, não há que se falar na sua revogação. 3. Mantida a comprovação da hipossuficiência financeira nos termos do art. 5o, LXXIV, da CR e do art. 4o da Lei no.1.060/50 desnecessária a exigibilidade do preparo como pressuposto para recebimento do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e provido” [cf. TJMG, AI 10024120511977001 MG, 11a Câmara Cível, j. 30.4.2014, rel. Mariza Porto, DJe de 12/05/2014).

A toda vista, vejo dos documentos apresentados pelo apelante, em manifestação de supostas mudança nas condições financeiras da recorrida, demonstrando por certidões de matrículas de imóveis em nome da própria recorrida e de seu esposo, é de se notar informação nas averbações dos títulos imobiliários, que tais bens estão em propriedade da recorrente em data e momento antes mesmo da decisão que lhe concedeu as benesses da Justiça Gratuita, ou seja, da sua condição á época não houve qualquer alteração financeira, posto que os imóveis já estavam em seu poder e propriedade, como se veem por datas 29/03/2005, 11/08/2010, 10/10/1983, 22/05/2000.

Lembro que a sentença que deferiu o BJG esta datada em 27/07/2015.

Das manifestações do recorrente nos autos, assim como visto pelo MM. Juízo
a quo
, não são capazes de revelar a mudança condição financeira da beneficiária de Justiça Gratuita. Somente poderá ser executadas as obrigações decorrentes da sucumbência se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as cerificou, houver comprovadas alterações das condições financeiras
quo ante
ao deferimento do BJG.

Desta forma, não havendo qualquer prova efetiva de alteração da situação econômico-financeira da beneficiária, impõe medida de manutenção da sentença combatida. Não sequer falar em revogação de benesse à recorrida.

Ademais oportuno destacar que embora o recorrente alegue que a apelada possui bens imóveis a retira-la da condição de hipossuficiente financeira, destaco que a juntada de documentos novos a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou ainda, quando necessário para contrapor o que produzido nos autos, conforme estabelece os artigos 434 e 435 do CPC, é a norma processual a qual deve-se obedecer.

Sob este foco, de acordo com o artigo 435 do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou pra contrapô-lo aos que foram produzidos nos autos, o que notoriamente não é o caso destes.

Assim, a alegação dos fatos e juntada de documentos pré-existentes pelo recorrente, somente em cumprimento de sentença, não devem ser considerados novos, em especial quando o apelante não apresentou qualquer justificativa para demora na apresentação dos referidos documentos.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. (AgInt no Agravo Em Recurso Especial n. 1.302.878 – RS – Relator Min. Raul Araújo – Julgado em 17/09/2019).

De igual modo, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DE INFORMÁTICA – DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, PARA DETERMINAR A SUA RECONDUÇÃO AO CARGO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO RELATIVO AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELA AUTORA – DOCUMENTO PRODUZIDO MESES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES). 3. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação. (N.U 0007831-91.2011.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/02/2021, publicado no DJE 06/02/2021).

Assim, não tendo sido apresentada a documentação no momento processual próprio, impossível o conhecimento de documentos acostados ao feito apenas em recurso de apelação em sede de cumprimento de sentença, haja vista não se tratar de documentos novos ou de difícil obtenção, mormente quando produzidos e armazenados cartórios públicos.

Por estes termos, tenho que restou incontroversa a condição de beneficiário da justiça gratuita da recorrida, incabível por consequente a instauração do presente cumprimento de sentença, devendo ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau.

Isto posto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo de forma integral os termos e fundamentos da sentença recorrida. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023